Tribunal: CARF
Processo: 17546.000971/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000971/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
GRAVA CONSTRUTURA INC. E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
NFLD n° 37.036.959-9, de 15/03/2007.
AFERIÇÃO INDIRETA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
SUSCITADA
EXCLUSIVAMENTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto, que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte apresentadas
exclusivamente em Recurso Voluntário, sem justificativa de haver ocorrido
empecilhos ou fatos novos após o julgamento da primeira instância
administrativa.
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO DE DEFESA. NÃO EXISTÊNCIA.
Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual ou
nulidade do lançamento.
Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, considerando que todas as
oportunidades para se defender e a presentar as provas necessárias foram dadas
à Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria apuração indireta, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000971/2007-70
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000971/2007-70

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 591 a 597), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 591 a 597), proferido em 30 de outubro de 2007, consubstanciada no –
Acórdão no 03-22.893, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DF) - DRJ/BSA, que julgou improcedente a impugnação (e-fl.132 e documentos e-fls.
133 a 550), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo decisão restou assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Data do fato gerador: 15/03/2007
NFLD: 37.036.959-9
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL-PESSOA JURÍDICA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, bem como na falta de prova regular e formalizada, o fisco
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, no caso de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa jurídica, constituir o crédito fiscal mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, sendo efetuada através da emissão do Aviso de Regularização de Obra - ARO,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão DRJ/BSA no 03-22.893 (e-fls. 564 a 574)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD: 37.036.959-9,
emitida contra a empresa em epígrafe, no valor de R$ 101.167,32 (cento e um mil e
cento e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), consolidada em 15/03/2007,
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000971/2007-70

lavrada durante ação fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal —
MPF n°. 09338338, de 20 de setembro de 2006 e seus complementares às fls. 13/15 (e-
fls. 26 a 30), a fim de se proceder a fiscalização na empresa com referência à
edificação de um prédio residencial.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 24/28 (e-fls. 48 a 56) , constatou-se que a
empresa GRAVA Construtora Inc. e Comércio Ltda comete infrações em sua
contabilidade, sendo que a empresa deixou de prestar esclarecimentos sobre
lançamentos efetuados na contabilidade, bem como deixou de apresentar os
documentos que deram origem a esses lançamentos.
Consigna ainda que, quanto aos valores registrados na contabilidade nas contas 21405
— EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS e 24.401 RESERVAS LEGAIS, ficaram caracterizadas
as seguintes irregularidades:
- a empresa se utiliza destas contas para fazer compra de veículos, imóveis,
Depósitos Bancários, transferência de numerários para conta caixa, a títulos de
empréstimos de sócios;
- a empresa apresentou escritura de compra e venda do imóvel, aquisição
provenientes de recursos que foram incorporados ao patrimônio da empresa em
contrapartida da Conta de Empréstimos de Sócios.
Não havendo a comprovação dos registros contábeis, nem esclarecimentos das
irregularidades destacadas na contabilidade, conforme solicitado no Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD ás fls. 18 (e-fl. 36). Acrescenta
que os lançamentos mencionados no TIAD representam apenas uma amostragem do
que deveria ser comprovado ao fisco.
Por esta razão, foi lavrado o auto de infração n° 37.036.9580, e desconsiderada a
contabilidade da empresa, sendo arbitrado o crédito previdenciário incidente sobre a
mão de obra empregada na obra de construção civil matricula CEI 50.011.09657/77,
com base na tabela de Custo Unitário Básico — CUB, fornecida mensalmente pelo
Sindicato da Indústria de Construção Civil — SINDUSCON, tendo em vista o disposto
no art. 33, parágrafo 4 ° da Lei 8.212/91.
DA IMPUGNAÇÃO
A defendente apresentou impugnação tempestiva em 30/03/2007 (fls.66) (e-fl. 132),
anexando aos autos documentos referentes à escritura de venda e compra, 2' alteração
contratual, Declaração de compra de veículo Toyota XEI, e contratos de mútuo
celebrados entre o Sr. Valter Baldi e a Impugnante, às fls.67/275 (e-fls. 132 a 550).
(...)”
Do Acórdão da DRJ/BSA
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/BSA (e-fls. 564 a 574), primeira
instância do contencioso tributário. Em suma, consta da decisão a quo:
a) Do Documentos Juntados Para Afastar o Lançamento
A DRJ/BSA entende que o “os documentos apresentados não são
instrumentos suficientes a afastar os fatos demonstrados nos autos, conforme
art. 368, parágrafo único, do CPC, as declarações meramente enunciativas
(aquelas referentes à ciência de determinado fato), valem como simples
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000971/2007-70

declarações, mas o fato declarado depende de prova pelos meios regulares,
recaindo o ônus da prova em quem seja interessado na sua veracidade (...).
Neste tópico, a DRJ/BSA faz uma analise dos documentos e conclui que o
crédito tributário lançando deve ser mantido, vejamos.
“(...) a declaração de compra de veículo Toyota XEI e os contratos de mútuo anexados
ao processo deveriam ser acompanhados da Nota-Fiscal de aquisição do veículo e dos
comprovantes dos valores depositados a título de mútuo, ou de outros documentos
probatórios.
Acrescente-se que a impugnante não prestar nenhum esclarecimento sobre esses
documentos e os correspondentes lançamentos efetuados na contabilidade.
Ressalta-se também que os valores apresentados nos contratos de mútuo, anexados aos
autos, não guardam proporcionalidade com os valores contabilizados às fls 19/21 (e-
fls. 38 a 42).
Nesse diapasão é preciso destacar a força probante dos livros comerciais, conforme
expressa no art. 378, la parte, do CPC: "Os livros comerciais provam contra o seu
autor". "Não importa que os livros sejam irregulares. A regularidade dos livros é
indispensável para que eles provem a favor do seu proprietário. A regra poderá ser
assim enunciada: os livros, ainda que irregulares, fazem prova contra seu proprietário,
originariamente ou por sucessão"1
Nesse contexto, a defendente registra, conforme relatório fiscal, nas contas 21405 —
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS e 24.401 RESERVAS LEGAIS, as seguintes
irregularidades:
- a empresa se utiliza destas contas para fazer compra de veículos, imóveis, Depósitos
Bancários, transferência de numerários para conta caixa, a títulos de empréstimos de
sócios;
- a empresa apresentou escritura de compra e venda do imóvel, aquisição provenientes
de recursos que foram incorporados ao patrimônio da empresa em contrapartida da
Conta de Empréstimos de Sócios.
Não havendo a comprovação dos registros contábeis, nem esclarecimentos das
irregularidades destacadas na contabilidade, conforme solicitado no Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD.
Sendo que a defendente não junta aos autos qualquer prova que possa desconstituir
essa obrigação tributária, ou que possa caracterizar-se como correção da infração.
(...)”
b) Aviso de Regularização de Obra – ARO – Matéria não Impugnada
Neste tópico, o órgão julgador da primeira instância administrativa fiscal
federal apontou que a ora Recorrente, empresa responsável pela obra de
construção civil, não questiona os valores lançados no ARO “sendo que a
Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007, em seu art. 8 ° dispõe que
"Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada", todavia, cumpre observar que o lançamento cumpriu todos os
seus requisitos, o fato gerador da obrigação tributária foi corretamente
verificado, na hipótese, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000971/2007-70

anão de obra empregada na obra de construção civil matricula CEI
50.011.09657/77, identificando-se a base de cálculo mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, sendo efetuada através da emissão do Aviso de
Regularização de Obra — ARO, coro base na tabela de Custo Unitário
Básico — CUB, fornecida mensalmente pelo Sindicato da Indústria de
Construção Civil — SINDUSCON. Sendo que a base de cálculo, alíquotas
aplicadas e competências envolvidas foram quantificadas nos diversos
discriminativos integrantes da NFLD, bem como a base legal do lançamento
foi descrita no Relatório de Fundamentos Legais.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, por via postal, em 13 de fevereiro de 2008 (e-
fl. 591 a 597), a Recorrente, em síntese:
 aduz que a decisão é nula, por não ter a DRJ/BSA apreciado
demonstrativos relacionados à matéria em discussão, ferido o princípio da
verdade material e para reforça, cita um Acórdão do antigo Conselho de
Contribuintes que tratava de IRPF – restituição de tributo pago (retido)
indevidamente;
 alega que a decisão é nula, por que baseou sua decisão na conclusão de que
os documentos apresentados pela empresa não foram suficientes para
afastar os fatos demonstrados nos autos, porém os documentos contábeis
teriam tal força probatória e os contratos apresentados seriam os meios
mais do que admitidos em direito para se contrapor as conclusões da
Fiscalização, havendo aqui um cerceamento da sua defesa.
 inova sua defesa no Recurso Voluntário em relação a sua Impugnação, se
insurgindo contra Apuração Indireta do valor de Contribuição Social
Previdenciária objeto do lançamento em tela. Aqui, afirma que “no caso
dos autos, embora se tenha constatado algumas desconformidades na
contabilidade da parte recorrente, em especial apresentação de
documentos comprovante de venda e compra de bens e contratos de mútuo
sem notas fiscais, tais irregularidades, dado seu pequeno reflexo na
apuração do crédito tributário, não justificam a ação do fiscal, que
entendeu por bem desconsiderar toda a contabilidade da empresa,
inclusive que estava regular, e arbitrar o valor das contribuições em sua
plenitude”, porém, a Fiscalização teria todas as condições de realizar o
levantamento com base na documentação existente, não sendo correto
utilizar-se de medida excepcional do arbitramento.
Sendo, em suma, estas as alegações trazidas pela Recorrente em sua peça recursal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000971/2007-70

É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, porém, atende todos os pressupostos extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão DRJ/BSA em 14 de janeiro de 2008 (AR e-fl.
585), protocolo recursal, por via postal, em 13 de fevereiro de 2008, vide e-fl. 635, tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 591 a 597).
Novas Alegações Não Trazidas na Impugnação
A Recorrente em sua peça recursal (e-fls. 591 a 597) traz nova alegação não
trazida em sua Impugnação (e-fl. 132), referente a Apuração Indireta do valor de Contribuição
Social Previdenciária objeto do lançamento em análise.
Pois bem, destacamos que a fase litigiosa do procedimento fiscal administrativo se
inicia com a impugnação do contribuinte, conforme dispõe a redação do artigo 14 do Decreto no
70.235/721, sendo que neste momento o contribuinte deverá apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, nos
respeitando o disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Ocorre, porém, que esta nova alegação da Recorrente foi apresentada somente
agora, sem nenhuma prova adicional. Confira-se que não foi levantada/atacada em sede de
Impugnação (e-fl. 132), não sendo possível o Recorrente trazer novas alegações em seu Recurso
Voluntário, respeitando o estabelecido no artigo 17, do Decreto no 70.250/72, in verbis:
“(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)”

1 Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000971/2007-70

Neste ponto, não há indício ou fatos novos que justifiquem que a Recorrente não
poderia alegar este tópico em sua Impugnação e só poderia fazê-lo agora.
Desta maneira, não podem ser analisadas estas alegações nesta fase do processo
administrativo fiscal.
Da Nulidade e Do Cerceamento de Defesa
A Recorrente aduz a ocorrência de suposta nulidade na decisão da DRJ/BSA, por
ter deixado de considerar as provas apresentadas por ela, deixando o órgão julgador da primeira
instância administrativa fiscal federal de observar o princípio da verdade material, bem como de
deixar de considerar a validade e força dos documentos contábeis da empresa.
Pois bem! Ao cotejarmos as conclusões do Acórdão DRJ/BSA com a peça de
Impugnação (e-fls. 132 - momento que a Recorrente apenas apresenta um rol de documentos,
vide e-fls. 133 a 550), sem escrever uma linha de insurgência contra o lançamento, bem como os
documentos apresentados pela Recorrente, observamos que o órgão julgador da primeira
instância administrativa fiscal federal fez a análise de todos os documentos apresentados pela
Recorrente, não havendo que se falar em nulidade da decisão da DRJ/BSA.
Ademias, não procede a alegação da Recorrente de que o lançamento fiscal é nulo,
uma vez que no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de
nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, que são: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Em relação a alegação de cerceamento de defesa, também não assiste razão a
Recorrente, pois teve a Recorrente todas as possiblidades de apresentar sua defesa, por meio da
sua Impugnação, dos documentos acostados aos autos e com a interposição do seu Recurso
Voluntário e como já nos posicionamos nas linhas pretéritas, a DRJ/BSA analisou todos os
documentos apresentados junto com a Impugnação pela ora Recorrente.
Não assiste razão a Recorrente quanto suas alegações de nulidades e de ocorrência
de cerceamento de seu exercício de defesa.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto a insurgência contra a aferição
indireta do lançamento, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à
matéria apuração indireta e, na parte conhecida, voto por negar provimento.
É como Voto.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000971/2007-70

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital